Tribunal: TJES
Processo: 5002527-65.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002527-65.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: RONIELI RODRIGUES RIBEIRO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002527-65.2020.8.08.0024

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA

RECORRIDA: RONIELI RODRIGUES RIBEIRO

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO CONSUMIDOR. CADASTRO DE INADIMPLENTES DE FORMA INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

R E L A T Ó R I O

RONIELI RODRIGUES RIBEIRO, ajuizou a presente ação em face de PAGSEGURO INTERNET S/A, pleiteando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, inclusive com a concessão de tutela provisória de urgência. Relata ter havido compras mediante fraude em seu cartão de crédito, expedido pela requerida, e que o fato foi reportado à requerida, com o consequente cancelamento do cartão, mas que não obstante ter reconhecido a fraude, esta realizou cobrança relativa a essas compras e incluiu seu nome nos cadastros de inadimplentes. O nome do requerente foi retirado após a citação desta ação, conforme informado pela parte requerida, mas o requerente relatou em nova manifestação, que seu nome foi novamente protestado pelo mesmo débito.

Pugnou pelo deferimento da tutela de urgência para que a requerida realize a retirada do seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, e, ainda, para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no valor sugerido de R$ 8.000,00, e, também pelo reconhecimento do pagamento da quantia de R$ 865,09, debitado em sua conta corrente, com o complemento feito pelo depósito da quantia de R$ 179,72 para que o débito do valor pendente na fatura de março seja declarado quitado.

A requerida contestou aduzindo que foram feitos os estornos dos valores não reconhecidos, que o nome do requerente foi enviado a cadastros de inadimplentes em razão deste não ter pago a fatura de abril, e, também que o desconto foi realizado em conta-corrente porque há previsão de descontos em casos de inadimplência com o cartão de crédito. Afirma inexistir ato ilícito e pugna pela improcedência do pedido inicial.

A sentença de primeiro grau pôs fim a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
PROCEDENTE

o pedido inicial para:

1)
DECLARAR inexistência do débito decorrente da fraude, R$ 1.041,53;

2)
CONDENAR a parte requerida, PAGSEGURO INTERNET S/A. a pagar ao requerente, RONIELI RODRIGUES RIBEIRO, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária a partir da presente data;

3)
DETERMINAR,
em sede de antecipação de tutela, que a requerida, PAGSEGURO INTERNET S/A, proceda à exclusão definitiva do nome do requerente, RONIELI RODRIGUES RIBEIRO, dos cadastros restritivos de crédito apontados nos autos, devendo ser expedido ofício aos respectivos cadastros. Ainda, que se abstenha de proceder nova negativação, sob pena de multa única de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada inscrição indevida.

4)
RECONHECER como quitado, o débito remanescente do contrato de cartão de crédito com os pagamentos decorrentes do débito em conta da quantia de R$ 865,89 e de R$ 179,72. Por consequência, determinar a liberação do valor depositado, R$ 179,72, ao requerido, PAGSEGURO INTERNET S/A.

Irresignado, o demandado interpôs recurso inominado pugnando a reforma da r. Sentença, alegando que o código de defesa do consumidor não deveria ser aplicado no caso em tela e que não houve falha na prestação dos serviços, razão pela qual não há danos morais a serem indenizados.

Contrarrazões devidamente apresentadas requerendo a manutenção da sentença.

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, entendo que o presente caso deve ser regido pelas leis consumeristas por se tratar de típica relação de consumo.

Adentrando no mérito, analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, de modo que comungo do entendimento da Magistrada sentenciante.

Compulsando os autos verifico que se trata de relação de consumo, na qual a regra mestra é a do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviço
.

A parte autora sustenta que foi vítima de fraude em seu cartão de crédito perante o requerido (ora recorrente)
PAGSEGURO INTERNET LTDA
sendo realizadas diversas compras das quais não desconhece. Relata que realizou contestação da fatura, todavia, no obteve sucesso.

A recorrente por sua vez reconheceu a ocorrência de fraude no cartão utilizado pelo recorrido, uma vez que a requerida declarou em sua contestação que houve o reconhecimento da fraude com o estorno dos valores, no total de R$ 1.041,53.

Verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, pois apesar de ter reconhecido a existência da fraude, entendo que o banco recorrente não agiu para minorar os danos ao recorrido, já que manteve a cobrança do valor reconhecido como indevido, e ainda negativou o nome do requerente tendo ciência da fraude.

Assim, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada:

Nesse passo, comprovada a negativação indevida e a sua permanência mesmo após contato do requerente, o pedido indenizatório merece acolhimento, pois comprovado o dano moral, decorrente da negativação do nome do requerente mesmo após a requerida ter conhecimento da fraude, fazendo ainda com que este perdesse mais tempo que o necessário para solucionar a questão, já que procurou resolver por meios administrativos e não obteve êxito, tendo que se socorrer do Poder Judiciário.

Ademais, apurada a ocorrência da falha na prestação do serviço por parte do recorrente, devem indenizar a autora pelos danos sofridos.

No tocante ao valor do dano moral, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Por fim, entendo que o quantum arbitrado na sentença atacada (R$ 8.000,00 – oito mil reais) atende aos critérios e princípios que norteiam a indenização por danos morais, se levamos em consideração os acontecimentos do caso concreto, bem como à extensão dos danos sofridos no presente caso, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

A sentença que julgou procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de piso. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.